Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS APÓS DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, ambos do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61303203). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a demanda foi ajuizada em face de entes públicos de diversos Estados em virtude de multas de trânsito, devido à clonagem da placa do seu veículo. Argumenta que os autos do processo foram distribuídos para a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que se declarou incompetente, com a redistribuição para o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual determinou que a parte autora efetuasse a exclusão dos entes das outras Unidades da Federação do polo passivo. Contudo, embora tenha sido requerida a instauração de conflito negativo de competência, foi prolatada a sentença vergastada, que indeferiu a petição inicial. Diante disso, pugna o recorrente pela reforma da sentença, a fim de declarar o juízo competente para o processamento e julgamento da ação. Subsidiariamente, pede a remessa dos autos à instância originária, determinando-se que seja instaurado conflito negativo de competência, ou a remessa dos autos ao juízo a quo para julgamento em face do primeiro réu.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que, quanto ao pedido de mudança de placa, não há falar em interesse de agir, não havendo necessidade da prestação jurisdicional. Quanto às infrações de outros entes, sustenta-se que o recorrido não tem legitimidade para eventual ação e que, especificamente quanto à competência, o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que “se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”, por possibilitar o julgamento de determinado ente da federacao por Poder Judiciário estadual (local) diverso, teve o vicio de inconstitucionalidade reconhecido na ADI no 5737/DF.
5. O STF, ao julgar conjuntamente a ADI 5.492/DF e a ADI 5.737/DF deu interpretação conforme ao parágrafo único do art. 52 do CPC "para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu".
6. "A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial para regularizar o polo passivo acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15. " (Acórdão 1344504, 00007930820168070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso dos autos, o juízo a quo identificou imprecisão na designação do polo passivo, uma questão premente em face da diversidade de entes federativos envolvidos. Acrescente-se que o exame dos autos revela que as infrações, embora resultantes de uma suposta clonagem de placa, ocorreram em contextos distintos, refletindo situações específicas em cada ente federativo. Assim, não há identidade de causa de pedir ou de pedido entre as infrações em diferentes estados a justificar o julgamento de todas as infrações nos presentes autos.
8. A mencionada irregularidade demandou a emenda da petição inicial para a adequada delimitação dos foros competentes, evitando conflitos jurisdicionais e a potencial nulidade do processo. Em face da inobservância, por parte do autor, da determinação para emendar a petição inicial, torna-se imperativo o seu indeferimento.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.